Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721299-69.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: STHEFANY CRISTINA FRANCA DA COSTA SILVA, ARTHUR PRADO DA COSTA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendem a transferência da pontuação da primeira autora para o primeiro autor. Em seu recurso, alegam que a perda do prazo para indicação do real infrator foi decorrente da ausência de notificação das infrações, uma vez que somente teve ciência delas quando acessou o aplicativo da carteira nacional de trânsito. Requer a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55831751) e com preparo regular (ID 56052471 e 56052473). Sem contrarrazões (ID 55831753). 3. Pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo (segundo autor) no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de que não foram notificados da infração pelo órgão de trânsito. 4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração. 5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Precedente: (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Acerca da notificação, o art. 281, II, do CTB, esclarece que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 7. No caso, alegam os recorrentes que não receberam a notificação da infração, tendo a proprietária do veículo tomado ciências das multas somente quando do seu ingresso espontâneo no aplicativo da carteira nacional de trânsito. 8. Todavia, os documentos de ID 55831735 - Pág. 4 a 13 juntados pelo DETRAN demonstram que as notificações das autuações foram enviadas para o endereço da proprietária do automóvel, primeira requerida, no endereço cadastrado no órgão que, inclusive, consta na declaração do seu imposto de renda (ID 55831683). 9. Ressalto que é dever da parte interessada manter o seu cadastro atualizado nos órgãos públicos para recebimento de correspondências de seu interesse. Dessa forma, foi cumprida a determinação legal de notificação prévia da administrada, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando administrativamente o real condutor do veículo quando da infração de trânsito. 10. Além disso, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1833007, 07212996920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da ausência dos dados do AR, como data do recebimento, nome do recebedor e situação da postagem. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme item 8 do acórdão, os documentos juntados pelo embargado foram suficientes para demonstrar que as notificações das autuações foram enviadas para o endereço da proprietária do automóvel, ora embargante, em conformidade com as normas legais (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 4o da Resolução do CONTRAN no 619/2016). 5. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016 estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação de autuação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR. 6. Depreende-se dos documentos que comprovam os envios das notificações que foram enviadas via AR pelo Correios, constando as datas das postagens, não sendo necessária a informação, nos termos da legislação, acerca dos dados do recebimento do AR. Dessa forma, não há omissão no julgado. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1865809, 07212996920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 60663056 por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal